Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RISCO ASSUMIDO AO ADQUIRIR O BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOLO RECONHECIDO. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa postulou: (i) absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; e (iii) a concessão do sursis penal, nos termos do art. 77 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal no pedido de fixação da pena no mínimo legal, já estabelecida nesse patamar na sentença; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ciência da origem ilícita do veículo e, portanto, o dolo na conduta do réu; (iii) estabelecer se é cabível a concessão do sursis penal, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de redução da pena ao mínimo legal carece de interesse recursal, pois a sanção já foi fixada no limite mínimo previsto no art. 180 do CP, razão pela qual o recurso não é conhecido neste ponto.
5. Nos delitos de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado impõe à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a natureza culposa da conduta, nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência do STJ.
6. O dolo, elemento subjetivo do tipo, decorre das circunstâncias concretas. A ausência de identificação do vendedor e de documentos que revelem a negociação, assim como a não obtenção prévia de informações do veículo, são elementos que evidenciam que o acusado tinha ciência ou ao menos assumiu o risco quanto à origem criminosa do bem.
7. A confissão extrajudicial, ainda que retratada, mostra-se mais verossímil que a versão judicial modificada e desacompanhada de elementos probatórios, utilizada para afastar o dolo.
8. A ausência de cautelas mínimas na compra do automóvel, bem como as contradições entre as versões, afastam a alegação de boa-fé e justificam a manutenção da condenação.
9. O sursis é juridicamente incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 77, III, do Código Penal, razão pela qual o benefício é indeferido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.